Tribunal: STM
Processo: 7000887-71.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000887-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: YURI MOTTA BARCELLOS
ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA (OAB: RJ74239)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Apelo ministerial e, por maioria, deu-lhe provimento para, reformando a
Sentença absolutória, condenar ex-Sd YURI MOTTA BARCELLOS nas sanções do
crime descrito pelo artigo 290, caput, do CPM, impondo-lhe a pena de 1 (um)
ano de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de
prova de 2 (dois) anos, com as condições constantes do artigo 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade. E ao final, o
Tribunal, por maioria, declarou a extinção da punibilidade, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 123, inciso IV, c/c artigo
125, inciso VI e parágrafo único, tudo do Código Penal Militar, nos termos do voto
do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e JOSÉ BARROSO FILHO
negavam provimento ao Recurso interposto pelo Ministerio Público Militar e
mantinham inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000887-71.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: YURI MOTTA BARCELLOS
ADVOGADO: Dr. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ENTREGA
DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO. CONDUTA TÍPICA. LAUDO. IDENTIFICAÇÃO.
MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. MÃOS DO
ACUSADO. FORTE ODOR DE MACONHA. VOLUNTARIEDADE DO PROCEDIMENTO.
DÚVIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVA DESCONSIDERADA. ACERVO
PROBATÓRIO. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.

Pratica o crime descrito no artigo 290 do CPM o agente que, de qualquer forma,
entrega substância entorpecente para consumo a outrem em área sob
administração militar.

A materialidade do delito do artigo 290 do CPM se perfaz com a identificação por
meio de laudo apto a constatar no objeto entregue pelo agente a natureza de
substância entorpecente.

As declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo
magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas
outras provas dos autos.

Persistindo a dúvida quanto à voluntariedade do Apelado de oferecer suas mãos
para que fossem analisadas, o fato deve ser desconsiderado como elemento
probante de sua responsabilidade criminal, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo.

Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos
provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a sentença Absolutória ser
reformada por esta Corte.

Verificado lapso temporal que enseje a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, deve a punibilidade do Acusado ser extinta.

Apelo provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo ministerial e, por maioria, em
dar-lhe provimento para, reformando a Sentença absolutória, condenar ex-Sd YURI MOTTA BARCELLOS nas
sanções do crime descrito pelo artigo 290, caput, do CPM, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão,
concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, com as condições
constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade. E,
ao final, o Tribunal, por maioria, declarou a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, na forma do artigo 123, inciso IV, c/c artigo 125, inciso VI e parágrafo único, tudo do
Código Penal Militar.

Brasília-DF, 23 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (evento 1, doc. 3), contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 20/8/2020, que absolveu o
ex-Sd Ex YURI MOTTA BARCELLOS da imputação do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, com supedâneo nas alíneas "b" e "e" do Código de Processo Penal Militar (evento 1, doc. 2).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12/12/2016, nos seguintes termos (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 3):

(...) no dia 25 de abril de 2016, por volta das 11h, o Cb Adalberto Anizio da Silva percorria o
corredor que dá acesso às janelas do banheiro dos Cabos e Soldados, localizado no térreo
da Companhia de Comando e Serviço (CCSv) do Instituto Militar de Engenharia (IME), no
interior da Escola de Educação Física do Exército, quando sentiu um odor característico de
substância entorpecente conhecida como "maconha". Ao se aproximar da janela do
banheiro, viu que o primeiro denunciado estava fumando o cigarro do qual exalava o odor
característico. Dali mesmo, o CB Anizio determinou ao primeiro denunciado que apagasse e
lhe entregasse o cigarro. Ao se aproximar, o graduado percebeu a presença de outro
soldado, que negou ter feito uso da substância.

Ao entregar o cigarro, o primeiro denunciado reconheceu ao CB Anizio, através da
expressão "é, caguei no pau", fls, 29, que havia feito uso de "maconha" no interior do
quartel. O cigarro, então, foi guardado num saco plástico pela 3º Sgt Michele Cristina
Simões, que o entregou ao Sgt. Santana, da Seção de Inteligência do IME.

Ao sair da sala do Comandante de Companhia, local onde se dirigiu para relatar o ocorrido,
a 3º Sgt. Michele encontrou o 3º Sgt. Carlos Henrique Pereira de Sousa, que conduzia o
segundo denunciado. Segundo o 3º Sgt. Henrique, após o primeiro denunciado ter sido
encontrado fumando um cigarro de maconha no banheiro, ele (3º Sgt. Henrique) decidiu ir
até o alojamento, local onde cheirou as mãos dos soldados presentes e sentiu o odor
característico de maconha nas mãos do segundo denunciado, o qual lhe admitiu que
também havia fumado o referido cigarro no banheiro.

Após esses fatos, foi realizada uma revista em todos os armários do alojamento de
soldados, oportunidade em que foi encontrado, no armário do segundo denunciado, um
pote de cor preta, vazio, mas que indicava ter sido usado para acondicionar maconha, por
exalar odor característico.

O cigarro encontrado na posse do primeiro denunciado foi periciado conforme o laudo
pericial NR 13/2016 (fls. 11/13), quando se constatou que se tratava de 0,3 gramas de
substância reduzida a um pequeno fragmento, semelhante à folha triturada, acondicionada
em papel branco em forma de um cigarro de aproximadamente cinco centímetros e cujo

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
resultado foi positivo para maconha e derivados. O laudo preliminar foi confirmado pelo
laudo de exame de material de fls. 73/73 verso, segundo o qual, "a erva descrita no item
"A" foi identificada como Cannabis saliva L., ("maconha") contendo resina e canabinóis."

Agindo assim, infere-se que o primeiro denunciado, de forma livre e consciente, praticou o
crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), porque, em local sujeito à
administração militar, trouxe consigo e fez uso de maconha. O segundo denunciado,
também de forma livre e consciente, praticou o crime previsto no art. 290 do CPM porque,
ao ser encontrado com odor característico em suas mãos, admitiu ter feito uso, em local
sujeito à administração militar, de maconha, cujo princípio ativo é o Delta 9-
Tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica e de uso proibido no Brasil, podendo
causar dependência física ou psíquica, de acordo com a Portaria n. 344-SVS/MS, de 12 de
maio de 1998.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o Cabo Alberto Anizio da Silva; a 3º Sgt Michele
Cristina Simões Jorge; o 3º Sgt Carlos Henrique Pereira de Sousa e o Sgt Santana (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 3).

A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar, instaurado em 5/5/2016, pelo Comandante do
Instituto Militar de Engenharia Gen Div WALDEMAR BARROSO MAGNO NETO, que designou como
encarregado o Maj ANDRÉ LUIS RUSSO MALÍCIA (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1,
fl. 6). Não houve prisão em flagrante.

O Termo de Apreensão, em 5/4/2016, assim descreveu a substância entorpecente (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 150/151):

Descrição do material apreendido: 01 (um) pequeno cigarro parcialmente comburido,
contendo no interior pequenos fragmentos semelhantes à folha triturada, com
características físicas de maconha (...).

O Laudo Pericial Nr 13/2016 - Exame Preliminar de Detecção de Droga Ilícita, datado de 26/4/2016, registrou
(Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 11/13):

Foi recebido por esse perito um envelope de plástico transparente, dentro do mesmo havia
um pote plástico na cor preta e a substancia objeto desse laudo.

O objeto deste laudo trata-se de 0,3 gramas reduzida a um pequeno fragmento,
semelhante à folha triturada, apresentando característica físicas da maconha. A substância
estava acondicionada em papel branco em forma de cigarro, media aproximadamente 5
cm.

(...)

De posse da substância suspeita, o perito efetuou os exames utilizando o Kit de análise de
entorpecentes "#8 DUQUENOIS REAGENT -Marihuana-Hashish-THC" -para detecção do
princípio ativo da "maconha" e/ ou derivados, do fabricante "Sirchie-Finger Print
Laboralories".

O resultado obtido foi positivo para maconha e derivados.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em 9/5/2016,
produziu o Laudo de Exame Material ICCE-RJ-SPQ-021244/2016, que assim qualificou os materiais por ele
recebidos (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 73/73v):

A) 0,25g (vinte e cinco centigramas, peso líquido) de erva seca picada acondicionada em
um cigarro artesanal confeccionado com papel do tipo seda enrolado em formato cilíndrico
apresentando 5 cm (cinco centímetros) de comprimento e uma das extremidades
combustas.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
B) resíduos de material (cinzas) imponderados acondicionados em pote de plástico incolor
de formato cilíndrico (10cm de altura X 5 cm de diâmetro), envolto em fita adesiva de cor
preta apresentando etiqueta confeccionada em papel branco com as inscrições
manuscritas "KIT CAMUFLAGEM (GAZE)", fechado por meio de tampa plástica de cor laranja
do tipo rosqueável e igualmente envolta em fita adesiva de cor preta.

Do exame:

A) Pelas características morfológicas (exame macro e estereoscópico) e testes químicos
(Reação de Duquenois e azul sólido B), a erva descrita no item "A" foi identificada como
Cannabis sativa L. (''maconha'') contendo resina e canabinóis.

B) Os resíduos imponderáveis (cinzas) foram submetidos aos exames para vestígios de
Entorpecentes resultando negativo.

Em 13/2/2017, foi informado o licenciamento dos réus das fileiras do Exército, a contar de 6/1/2017 (LUCAS)
e 31/12/2016 (YURI), com cópia dos respectivos atos de exclusão (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201,
evento 1, doc. 5, fls. 11/17).

Em 18/1/2017, a Denúncia foi recebida (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 4). Deu-se
a citação do acusado YURI em 27/2/2017 (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 5, fls.
21/21v) e a citação do acusado LUCAS, em 15/5/2017 (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1,
doc. 5, fls. 38/38v), ficando a defesa a cargo da Defensoria Pública da União.

Em 8/8/2017, foram inquiridas 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo MPM: 2º SARGENTO ADRIANO DE
ARAÚJO SANTANA, 3º SARGENTO CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA, 3º SARGENTO MICHELE CIRSTINA
SIMÕES JORGE e CABO ALBERTO ANÍZIO DA SILVA (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc.
5, fls. 50/56).

Registrou a Sentença acerca do conteúdo das declarações das testemunhas (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 118):

- 2º SARGENTO ADRIANO DE ARAÚJO SANTANA: que o depoente chegou ao local depois do
fato ocorrido, não tendo presenciado (evento 15, vídeo 2);

- CABO ALBERTO ANÍZIO DA SILVA: que o depoente sentiu um forte cheiro; que caminhou
para o corredor, na direção do forte cheiro; que quando virou, viu a janela do banheiro
aberta; que o soldado Andrade estava debruçado na janela do banheiro com o braço para
fora, segurando um cigarro de entorpecente; que o depoente presenciou o fato no banheiro
de soldados; que o cigarro que foi apreendido com o acusado ANDRADE aparentava ser
cigarro de maconha; que o depoente fez a apreensão em relação ao acusado ANDRADE;
que não presenciou os fatos relativos ao acusado YURI (evento 15, vídeo 3);

- 3º SGT CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA declarou que não presenciou ninguém
fumando maconha; que o depoente afirma que apenas sentiu o cheiro de maconha nas
mãos do acusado MOTTA (evento 15, vídeo 4); e

- 3º SGT MICHELI CRISTINA SIMÕES JORGE declarou que o cabo Anízio encontrou um cigarro
característico e informou à depoente, que estava de sargento de dia; que a depoente não
presenciou o fato; que a depoente perguntou e o acusado ANDRADE disse que tinha feito
uso do cigarro encontrado; que a depoente afirma que o soldado ANDRADE e o soldado
MOTTA confessaram que fizeram uso do cigarro de maconha (evento 15, vídeo 5).

Intimada, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 5, fl.
57).

Em 14/11/2017, o Acusado LUCAS não compareceu à sessão designada para sua qualificação e
interrogatório, razão pela qual a Defensoria Pública da União requereu sua dispensa, o que foi deferido pelo

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
Conselho de Justiça (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 5, fl. 69).

Ainda na data de 14/11/2017, o Acusado YURI MOTTA BARCELLOS foi qualificado e interrogado (Processo nº
0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 5, fls. 66/67).

Na fase do artigo 427 do CPPM, a pedido do Órgão Ministerial, foi juntada aos autos a escala de serviço do
dia do fato, 25/4/2016 (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 35). A Defesa nada requereu
(Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 6, fls. 2/3).

Em 16/7/2018, constatou-se que a gravação do interrogatório do Acusado YURI MOTTA BARCELLOS registrou
apenas as imagens, sem captar o áudio de suas declarações (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201,
evento 16).

Em 12/9/2018, os Acusados novamente não compareceram à sessão designada para seus interrogatórios
(Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 47).

Em 2/10/2018, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Finais, requerendo a condenação dos
Acusados (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 51).

Em 23/1/2019, aportou aos autos as Alegações Finais da Defesa, que passou a ser patrocinada pelo Dr.
Marco Antônio de Souza Maia, OAB/RJ nº. 74.239, ante o silêncio da Defensoria Pública da União, apesar de
intimada para o ato (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 79).

Em 24/1/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM MARIA PLACIDINA DE AZEVEDO
BARBOSA ARAUJO, com supedâneo na então recente Lei nº 13.774/2018, chamou o feito à ordem para
deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça e para passar a atuar de maneira monocrática, em
razão de serem os Acusados ex-militares (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 82).

Em 21/5/2019, novamente não compareceram os Acusados à sessão designada para oportunizar a
realização de suas qualificações e interrogatórios (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 115).

Em 1º/6/2019, monocraticamente, a Dra. MARIA PLACIDINA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO, Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, absolveu o ex-Sd YURI MOTTA BARCELOS da imputação referente ao
crime capitulado no artigo 290, caput, do CPM, com supedâneo no artigo 439, alínea b, do CPPM. Na mesma
oportunidade, condenou o ex-Sd LUCAS DE ANDRADE DA SILVA pela prática do crime insculpido no artigo
290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, §§ 1º e 2º, ambos na letra "c", do código penal brasileiro, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201,
evento 118).

Em 13/6/2019, o Ministério Público Militar apelou em relação à absolvição do Acusado ex-Sd YURI MOTTA
BARCELOS (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 129).

Em 17/6/2019, sobreveio o trânsito em julgado para os Acusados (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201,
eventos 130 e 131). Em 19/6/2019, transitou em julgado para o Parquet a condenação do Acusado ex-Sd
LUCAS DE ANDRADE DA SILVA (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 135).

Em 1º/8/2019, após a instauração do Processo de Execução da Pena em relação ao Acusado ex-Sd LUCAS DE
ANDRADE DA SILVA, o Juízo a quo extinguiu sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, uma vez que "entre a data do recebimento da denúncia (18/1/2017) e a data
da publicação da sentença (1º/6/2019), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos" (Processo nº
7000813-21.2019.7.01.0001, evento 21).

Em 21/11/2019, esta Corte, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça,
na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito, nos
termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
Em 13/8/2020, em novo julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
julgou improcedente a denúncia para absolver o ex-Sd YURI MOTTA BARCELLOS do crime previsto no artigo
290 do CPM, com base no artigo 439, "b" e "e" do CPPM (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, eventos
185 e 188).

Em 4/9/2020, o MPM interpôs nova Apelação (evento 1, doc. 3). Em suas Razões, o Parquet aduz que o
Apelado, ainda na fase de inquérito, confirmou que fez uso da substância apreendida, o que, igualmente, foi
confirmado pelo corréu ex-Sd LUCAS DE ANDRADE DA SILVA, também no curso do inquérito, o que estaria
em consonância com as provas colhidas em Juízo (evento 1, doc. 4).

A Defesa não apresentou Contrarrazões Recursais (evento 1, doc. 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo provimento do feito (evento 7).

Em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, determinei a baixa dos autos à instância de
origem, a fim de que a Defesa fosse novamente intimada a apresentar suas Contrarrazões (evento 16).

Em 10/5/2021, aportou aos autos as Contrarrazões Recursais. A Defesa sobreleva o atino da Sentença
absolutória e requer o desprovimento do recurso ministerial (evento 19, doc. 2).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se o Parquet contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, de 20/8/2020, que absolveu o ex-Sd Ex YURI MOTTA BARCELLOS da imputação do crime previsto
no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com supedâneo nas alíneas "b" e "e" do Código de Processo
Penal Militar.

Para tanto, aduz que as provas coligidas nos autos, em especial as declarações do Apelado, do corréu ex-Sd
Ex Lucas de Andrade da Silva e do 3º Sgt Carlos Henrique Pereira de Sousa, para além das dúvidas
razoáveis, conduzem à necessidade de reformar a Sentença absolutória do Juízo a quo.

Comporta deferimento o pleito ministerial.

Assim aduziu o Conselho de Justiça quanto ao primeiro argumento que conduziu à absolvição do Apelado
(Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 188):

De início cabe pontuar que o Conselho de Justiça acolheu o argumento da Promotora de
Justiça Militar no plenário de julgamento ao indicar o entendimento doutrinário do
Procurador de Justiça Militar Luciano Moreira Gorrilhas, em artigo publicado na Revista
Justittia, Volume 68/69, nº 202/203, jan/dez/2011/2012, no sentido de que o art. 290 do
CPM não pune o "uso" de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
se não tiver sido praticada, precedentemente, a ação de trazer consigo esse tipo de
substância.

E a prova dos autos demonstrou que o acusado não trazia consigo qualquer substância
entorpecente, circunstância que traz como consectário a absolvição devido à falta de
adequação típica da conduta ao modelo penal.

Resta, então, que o Juízo a quo verificou tão só o uso do entorpecente pelo Apelado, o que, ao seu ver,
afastaria a tipicidade do delito, uma vez que tal ação não estaria descrita pelo tipo incriminador, não
podendo ela ser enquadrada como "trazer consigo".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c

Ocorre que o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, trata-se de delito plurinuclear, de forma que descreve, no mesmo artigo,
várias condutas incriminadoras.

Decerto, entre elas não consta a ação de usar ou consumir entorpecentes em área sob a Administração
Militar. Contudo, verifica-se na enumeração outra conduta que, essa sim, fora realizada pelo Apelado. Senão,
vejamos:

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Conforme confessado em sede de Inquérito Policial Militar, a conduta do Apelado teria consistido em, ao
encontrar um cigarro de maconha abandonado no banheiro da OM, ter recolhido, acendido, tragado por duas
vezes e, então, entregado o entorpecente ao corréu ex-Sd Ex Lucas de Andrade da Silva, que,
posteriormente, foi flagrado pelo Cb Alberto Anízio da Silva. Veja-se suas declarações (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 61/62):

Declarou o depoente que estava no alojamento de soldados na companhia do Sd Andrade e
que desceram para o banheiro, que foi urinar e que o Sd Andrade o chamou para ver algo
que tinha encontrado num canto do banheiro e que lá chegando verificou que era um
cigarro de maconha já queimado e que como estava com um isqueiro no bolso resolveu
acender, deu dois tragos e passou o cigarro de maconha para o Sd Andrade e saiu do
banheiro em direção ao alojamento.

Em sentido idêntico, afirmou o ex-Sd Ex Lucas de Andrade da Silva (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 55/56):

Declarou o depoente que estava trabalhando na manutenção do material da subtenência e
que foi ao banheiro, juntamente como Sd Motta, e que logo na entrada encontrou um
cigarro que desconfiou ser de maconha. Perguntou ao Sd Motta o que ele achava que era e
o Sd Motta então resolveu acender o cigarro para verificar se era realmente de maconha e,
após experimentar (tragou 2 vezes), constatou que era realmente um cigarro de maconha
e passou para o depoente, que pegou na mão e disse que sua intenção era de jogar fora.
Porém, nesse momento entrou no banheiro o Sd Batista, que por ter sentido o cheiro, foi
tentar compartilhar do cigarro.

Resta, portanto, esclarecido o enquadramento típico da conduta do Apelado, visto que, a despeito de não ter
praticado a modalidade de trazer consigo do crime do artigo 290 do CPM, fê-lo ao "entregar de qualquer
forma a consumo substância entorpecente", conforme consta do dispositivo incriminador.

Em avançado, tem-se que o Juízo a quo fundamentou, ainda, a absolvição do Apelado pela ausência de
materialidade, porquanto ele não teria sido encontrado com qualquer substância entorpecente. Em suas
palavras (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 188):

Na verdade, o termo de apreensão de material (...), o laudo pericial (...) e o laudo de exame
de entorpecente definitivo (...), comprovando que a substância consiste em 0,25 g (vinte e
cinco centigramas) de maconha (Cannabis Sativa L.) (...), dizem respeito à maconha
apreendida com o Sd ANDRADE, o outro réu já julgado.

É importante pontuar que houve revista no armário do acusado, no citado alojamento,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
sendo nele encontrado apenas um pote de cor preta e vazio que, segundo os militares,
indicava ter sido usado para acondicionar maconha, por exalar odor característico.

Embora o auto respectivo não faça referência à apreensão do pote que estava no armário
do acusado (...), o objeto foi examinado (...), tendo sido mencionada a existência, no pote,
de vestígios imponderáveis (cinzas), não tendo sido identificadas substâncias de valor
criminalístico.

No caso deste acusado, portanto, está evidente a falta de prova da materialidade.

Ocorre que, embora, de fato, o entorpecente periciado não tenha sido encontrado com o Apelado, resta
suficientemente esclarecida sua conduta de tê-lo entregado ao Corréu, o que, conforme também já exposto,
constitui crime militar descrito pelo artigo 290 do Código Penal Militar.

É dizer, em outras palavras, que a materialidade do crime em questão não decorre do pote encontrado no
armário do Apelado, mas do cigarro que ele entregou aceso ao Corréu. Restaram indene de dúvidas a cadeia
de custódia e a constatação da natureza entorpecente do cigarro em questão.

Nesse sentido, convém assentar que o Termo de Apreensão registrou (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 150/151):

Descrição do material apreendido: 01 (um) pequeno cigarro parcialmente comburido,
contendo no interior pequenos fragmentos semelhantes à folha triturada, com
características físicas de maconha (...).

O Laudo Preliminar, por sua vez, assinalou (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls.
11/13):

Foi recebido por esse perito um envelope de plástico transparente, dentro do mesmo havia
um pote plástico na cor preta e a substancia objeto desse laudo.

O objeto deste laudo trata-se de 0,3 gramas reduzida a um pequeno fragmento,
semelhante à folha triturada, apresentando característica físicas da maconha. A substância
estava acondicionada em papel branco em forma de cigarro, media aproximadamente 5
cm.

(...)

De posse da substância suspeita, o perito efetuou os exames utilizando o Kit de análise de
entorpecentes "#8 DUQUENOIS REAGENT -Marihuana-Hashish-THC" -para detecção do
princípio ativo da "maconha" e/ ou derivados, do fabricante "Sirchie-Finger Print
Laboralories".

O resultado obtido foi positivo para maconha e derivados.

Por fim, o Laudo Definitivo atestou (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 73/73v):

A) 0,25g (vinte e cinco centigramas, peso líquido) de erva seca picada acondicionada em
um cigarro artesanal confeccionado com papel do tipo seda enrolado em formato cilíndrico
apresentando 5 cm (cinco centímetros) de comprimento e uma das extremidades
combustas.

B) resíduos de material (cinzas) imponderados acondicionados em pote de plástico incolor
de formato cilíndrico (10cm de altura X 5 cm de diâmetro), envolto em fita adesiva de cor
preta apresentando etiqueta confeccionada em papel branco com as inscrições
manuscritas "KIT CAMUFLAGEM (GAZE)", fechado por meio de tampa plástica de cor laranja
do tipo rosqueável e igualmente envolta em fita adesiva de cor preta.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
Do exame:

A) Pelas características morfológicas (exame macro e estereoscópico) e testes químicos
(Reação de Duquenois e azul sólido B), a erva descrita no item "A" foi identificada como
Cannabis sativa L. (''maconha'') contendo resina e canabinóis.

B) Os resíduos imponderáveis (cinzas) foram submetidos aos exames para vestígios de
Entorpecentes resultando negativo.

Tem-se, assim, que a materialidade delitiva, ao contrário do que afirmou o Juízo a quo, está devidamente
elucidada nos autos, não havendo elementos aptos a incutir qualquer dúvida relevante na convicção deste
Relator.

Quanto a autoria, o Conselho de Justiça assim embasou seu édito absolutório (Processo nº 0000219-
16.2016.7.01.0201, evento 188):

(...) nenhuma das testemunhas presenciou o réu usando a maconha, de modo que a
confissão do réu em sede policial não foi ratificada na prova produzida em juízo, pois
nenhuma delas presenciou o acusado trazendo consigo e fumando a maconha.

As circunstâncias em que o acusado teria "confessado", em sede policial, ao Sgt CARLOS
HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, ter fumado o cigarro de maconha, confissão essa que teria
ocorrido logo após a substância ter sido encontrada com o Sd ANDRADE, não restaram
suficientemente esclarecidas, haja vista não ter sido explorado, no conjunto probatório, se
o réu espontaneamente estendeu as suas mãos para que o sargento as cheirasse.

Parcialmente correta a Sentença. Decerto, nenhuma testemunha presenciou o ato criminoso, qual seja, a
entrega do entorpecente ao Corréu ex-Sd Ex LUCAS DE ANDRADE DA SILVA. Entretanto, há nos autos outras
provas aptas a elucidar a autoria delitiva.

Em primeiro lugar, observa-se que, no momento do crime, só estavam presentes no banheiro da Companhia
de Comando e Serviço (CCSv) do Instituto Militar de Engenharia (IME) o Apelado e o aludido Corréu, de forma
que somente os dois presenciaram os fatos.

Constata-se que ambos ex-militares - repisa-se: os únicos que presenciaram o crime - relataram em seu
Interrogatório prestado no Inquérito Policial Militar que o Apelado entregou o entorpecente para o Corréu.
Senão, vejamos novamente (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1, doc. 1, fls. 55/56 e 61/62):

Ex-Sd Ex LUCAS DE ANDRADE DA SILVA

(...) que foi ao banheiro, juntamente como Sd Motta, e que logo na entrada encontrou um
cigarro que desconfiou ser de maconha. Perguntou ao Sd Motta o quê ele achava que era e
o Sd Motta então resolveu acender o cigarro para verificar se era realmente de maconha e,
após experimentar (tragou 2 vezes), constatou que era realmente um cigarro de maconha
e passou para o depoente (...)

Ex-Sd Ex YURI MOTTA BARCELLO

(...) que o Sd Andrade o chamou para ver algo que tinha encontrado num canto do
banheiro e que lá chegando verificou que era um cigarro de maconha já queimado e que
como estava com um isqueiro no bolso resolveu acender, deu dois tragos e passou o
cigarro de maconha para o Sd Andrade (...)

Em Juízo, nenhum dos dois foi ouvido. O ex-Sd Ex LUCAS DE ANDRADE DA SILVA não compareceu ao Juízo a
quo, mesmo sendo intimado por diversas vezes. O Apelado, por sua vez, compareceu, mas houve um
problema técnico no registro de suas declarações, conforme restou certificado nos autos (Processo nº
0000219-16.2016.7.01.0201, evento 16):

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
Informo a Vossa Excelência que, em 13/7/2018, ao preparar o upload no sistema E-Proc do
vídeo do interrogatório do 2º réu, realizado em 14/11/2017, constatei que o áudio não foi
gravado.

Após essa oportunidade, o Apelado não mais compareceu para dar sua versão dos fatos, mesmo intimado
para tanto.

A ausência das declarações em Juízo do Apelado e do Corréu, porém, foi suprida pelo testemunho da 3º
Sgt MICHELI CRISTINA SIMÕES JORGE, que confirmou as confissões dos Acusados prestadas em fase de
Inquérito. Em suas palavras (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 118):

(...) que a depoente perguntou e o acusado ANDRADE disse que tinha feito uso do cigarro
encontrado; que a depoente afirma que o soldado ANDRADE e o soldado MOTTA
confessaram que fizeram uso do cigarro de maconha (...)

As declarações dessa testemunha, prestadas com o compromisso de dizer a verdade, sob as penas da Lei,
juntamente com as declarações dos Acusados prestadas em sede de Inquérito, bem como a harmonia
desses elementos com o restante do acervo probatório conferem a certeza necessária para atribuir ao
Apelado a autoria do crime de ter entregue a substância entorpecente ao Corréu.

Contudo, em sede de Contrarrazões recursais, a Defesa aduz que a confissão prestada pelo Apelado em
sede de IPM "não foi confirmada em Juízo, não podendo ser considerada como prova, por não ter sido
submetida aos princípios da ampla defesa e do contraditório" (evento 19, doc. 2).

Ocorre que impera no âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de
forma que as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que
não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como no presente caso,
conforme há pouco esclarecido.

Não é outro o entendimento dessa Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. QUEBRA DO DEVER DE OFÍCIO. VENDA DE ASCENSÃO IRREGULAR DE
CADERNETAS DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DE AQUAVIÁRIOS (CIR). AUTORIAS E
MATERIALIDADES DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. PROVAS
COLHIDAS EM FASE INQUISITORIAL. ASSOCIAÇÃO COM O CONTEXTO PROBANTE.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.
ART. 53, §1º, DO CPM. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO DOS CORRUPTORES. CONSEQUENTE ASOLVIÇÃO DOS CORRUPTOS. AUSÊNCIA
DE BILATERALIDADE NO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.
APELOS DEFESIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito sub examine visa resguardar a Administração Federal castrense, na medida em
que exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções. Na espécie, o
réu militar, em conluio com o agente civil, infringiu seu dever funcional, mercadejando com
a função pública. Restou, por conseguinte, violada a ordem administrativa castrense. Há a
quebra do dever de ofício (corrupção própria), uma vez que o recebimento do valor
indevido decorreu da prática de ato ilegal. Para tanto, o acusado militar falsificava os
Certificados de Conclusão de Curso e fraudava o sistema informatizado, tudo para que os
marítimos obtivessem as carteiras imerecidas. As provas colhidas em sede de
Inquérito Policial Militar e as confissões dos corréus possuem valor probante
porque não infirmadas pela prova judicial. Consabido é que o art. 53, § 1º, do CPM,
como norma de extensão e à título de exceção, estabelece que se comunicam as
circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime. É justamente por não
possuir a elementar de posse e/ou ocupação de função pública, que ao civil se aplica o
referido dispositivo. Mister salientar que o delito insculpido no art. 308, §1º, da Lei
substantiva castrense não contempla como elementar a bilateralidade, a eximir a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
culpabilidade do réu. Valoração, para efeito da cadeia delitiva, do número de vezes em que
se demonstrou que os sujeitos ativos efetivamente receberam valores indevidos, nos
exatos termos das orientações jurisprudenciais. Autorias e materialidades delitivas
sobejamente comprovadas. Desprovimento do Apelos defensivos. Decisão por
unanimidade. Provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria.
(STM. Apelação n.º 7000985-90.2019.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de Publicação: 24/11/2020.) (Grifos
nossos.)

Em avançando-se, aduz a Defesa (evento 19, doc. 2):

A prova testemunhal é relativa, necessitando ser corroborada por outras provas produzidas
nos autos do processo.

O que se tem é que o Sgt. Henrique, de forma inusitada, resolveu, por conta própria,
"cheirar as mãos dos militares" do alojamento, dizendo que ao fazê-lo sentiu o odor
característico do entorpecente nas mãos do apelado, MAS NÃO VIU O MESMO DE POSSE DA
DROGA.

Data máxima vênia, não foi feito nenhuma perícia nas mãos do apelado para dizer se
realmente o odor era do entorpecente conhecido como 'maconha'.

Cumpre esclarecer, acerca da participação do 3º Sgt CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, que ele, de
início, sentiu o cheiro do entorpecente no Apelado e, depois, pediu para cheirar sua mão. É necessário, aqui,
dividir sua intervenção nesses dois momentos distintos.

Nesse sentido, depreende-se de sua inquirição prestada em sede de Juízo, com o compromisso de dizer a
verdade, sob às penas da Lei, que ele, percebendo a movimentação atípica na Organização Militar, foi
verificar o que estava ocorrendo, encontrando o Cabo Anízio com o cigarro de maconha que fora apreendido
com o Corréu ex-Sd Andrade. Ato subsequente, deparou-se com o Apelado varrendo o alojamento de
maneira bastante agitada, oportunidade que dele se aproximou. Foi nesse momento que o 3º Sgt Henrique
sentiu o odor característico de maconha exalado pelo Apelado. Em seguida, solicitou ao Apelado que
estendesse sua mão para ser cheirada, vindo a confirmar sua percepção inicial, momento em que
questionou acerca do uso de entorpecente ao Apelado, ao que obteve resposta positiva (Processo nº
0000219-16.2016.7.01.0201, evento 15, doc. 4).

Quanto ao momento inicial, ou seja, aquele em que o 3º Sgt Henrique sente o cheiro da substância
entorpecente exalado pelo Apelado, observa-se inexistir qualquer dúvida quanto à legalidade desse
procedimento.

Já quanto ao segundo momento, em que o 3º Sgt Henrique sente o cheiro nas mãos do Apelado, há dúvida
quanto a sua legalidade, como bem assentou a sentença absolutória, da qual se transcreve o trecho
pertinente (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 188):

As circunstâncias em que o acusado teria "confessado", em sede policial, ao Sgt CARLOS
HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, ter fumado o cigarro de maconha, confissão essa que teria
ocorrido logo após a substância ter sido encontrada com o Sd ANDRADE, não restaram
suficientemente esclarecidas, haja vista não ter sido explorado, no conjunto probatório, se
o réu espontaneamente estendeu as suas mãos para que o sargento as cheirasse.

Não havendo qualquer informação adicional acerca desse procedimento, tem-se que persiste a dúvida
quanto à voluntariedade do Apelado de a ele se submeter, de forma que a questão deve ser resolvida em
seu benefício, devendo, portanto, esse fato ser desconsiderado como elemento probante de sua
responsabilidade criminal.

Ocorre que, conforme já exposto, a intervenção do 3º Sgt Henrique deu-se em duas condutas distintas, de
forma que, quando o Apelado estendeu sua mão para que fosse cheirada, de maneira voluntária ou não, já
havia o graduado sentido o cheiro do entorpecente que advinha do Apelado.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c

Ou seja, não foi o ato de cheirar a mão do Apelado o fato necessário para o desvelo da autoria do crime,
porquanto, fora antes a diligência do 3º Sgt Henrique que, notando o nervosismo do Apelado, decidiu
averiguar melhor a situação.

Salienta-se que, infelizmente, não é incomum que as pessoas saibam hoje identificar o entorpecente
conhecido como maconha, seja por seu cheiro, seja por suas características visuais. No caso em questão,
tem-se que o 3º Sgt Henrique, antes mesmo de sentir o odor no Apelado, esteve com o Cabo Anízio, que
havia acabado de apreender a mesma droga de que fizera uso o Apelado.

Dessa forma, ao contrário do que fez constar a Defesa em suas Contrarrazões recursais, não causa qualquer
surpresa o fato de o graduado ter sido capaz de identificar a natureza da substância tão só pelo odor que
exalava do Apelado, uma vez que ele entrara em contato com o cigarro de maconha há não muito.

Decerto o fato de o 3º Sgt Henrique sentir o cheiro de maconha no Apelado não detém força pericial, porém
constitui elemento de prova que pode e deve ser avaliado com o conjunto dos demais elementos reunidos
no feito, uma vez que harmônico com eles.

Constata-se que a identificação pelo odor que fora realizada pelo graduado foi tida tão só como um indício
menor em seu desfavor, tanto que, na primeira oportunidade em que foi ouvido no Inquérito Policial Militar,
o Apelado figurou como testemunha, justamente por inexistir justa causa apta ao seu indiciamento.

Diante dos primeiros sinais a indicar a justa causa, a Autoridade Policial, acertadamente, interrompeu a
inquirição e realizou o indiciamento, senão vejamos (Processo nº 0000219-16.2016.7.01.0201, evento 1,
doc. 1, fls. 47/48):

Tendo em vista que o Sd YURI MOTTA BARCELLOS admitiu ter feito uso de um cigarro de
maconha no interior do aquartelamento da Companhia de Comando e Serviços do IME, este
encarregado de IPM achou por bem encerrar o presente depoimento e chamá-lo para
depor, em data a ser definida e por notificação prévia, na condição de indiciado.

Afastados os argumentos defensivos tendentes a manter a sentença absolutória e constatada a pertinência
do pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, conclui-
se que o caso é mesmo de condenação pelo crime descrito pelo artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
na modalidade de entregar a consumo substância entorpecente, conforme já devidamente abordado ao
longo do voto.

Passa-se à dosimetria da pena do Apelado, valendo-se, para tanto, do critério trifásico.

Na primeira fase, observa-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Apelado. Razão pela qual, fixa-
se a pena base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena, que se torna definitiva, na terceira
fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir na espécie.

Concede-se ao Apelado, ex-militar, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de prova de 2 (dois) anos,
com as condições impostas pelo artigo 626 do CPPM, excetuando-se a constante da alínea "a", designando-
se o Juízo a quo para a realização da audiência admonitória.

Estabelece-se o regime aberto para o início eventual do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33,
§ 2º, alínea c, do CP, e concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Verifica-se, por fim, que entre 18/1/2017, data do Recebimento da Denúncia, o último marco interruptivo da
prescrição, e a presente data transcorreu lapso temporal maior que 2 (dois) anos, forçoso se faz reconhecer
o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e a consequente extinção da punibilidade do ex-Sd
YURI MOTTA BARCELLOS, nascido no dia 21/10/1996.

Ante o exposto, voto pelo provimento do apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
22/10/2021 19:51:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212238f50c
condenar ex-Sd YURI MOTTA BARCELLOS nas sanções do crime descrito pelo artigo 290, caput, do CPM,
impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de prova de 2 (dois) anos, com as condições constantes do artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
e com o direito de recorrer em liberdade.

Voto, ainda, pela extinção de sua punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na forma do artigo 123, inciso IV, c/c artigo 125, inciso VI e § único, tudo do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 16:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20645ca893
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000887-71.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: YURI MOTTA BARCELLOS.
ADVOGADO: DR. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelo conhecimento e não provimento do Apelo do Ministério
Público Militar, contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
de 20/08/2020, lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 0000219-16.2016.7.01.0201, que absolveu o ex-Sd
Ex YURI MOTTA BARCELLOS, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Ministério Público Militar requereu a reforma da Sentença absolutória, para condenar o apelado nas penas do
art. 290, caput, do CPM, sob o fundamento de ter ele confessado, em sede de inquérito, o consumo no interior
da caserna, bem como que tal confissão fora corroborada na APM por meio do depoimento das testemunhas.
Entretanto, tais argumentos não prosperam.
Na espécie, a conduta do ex-Sd EB YURI MOTTA BARCELLOS sequer é típica. Os fatos narrados na exordial, por
si só, não se amoldam a alguma das hipóteses capituladas no art. 290 do Código Penal Militar. Ademais,
dúvidas existem acerca da materialidade e da autoria delitivas, seja pela confissão do acusado, seja pela prova
testemunhal. Veja-se:
"A conduta imputada na denúncia ao réu YURI consistiu em ter sido encontrado, no dia
25/4/2016, pelo 3º Sgt CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA com odor característico em
suas mãos, e admitiu ter feito uso, em lugar sujeito à administração militar, de maconha,
cujo princípio ativo é o Delta9 H Tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica e de
uso proibido no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, de acordo com a
Portaria n. 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998 (...)". (Sentença, evento 1, doc. 2, da
Apelação.)
Após esses fatos, foi realizada uma revista em todos os armários do alojamento de soldados, oportunidade em
que foi encontrado, no armário do réu YURI MOTTA BARCELLOS, um pote de cor preta, vazio, mas que indicava
ter sido usado para acondicionar maconha, por exalar odor característico.
O cigarro encontrado na posse de Lucas foi periciado conforme o laudo pericial NR 13/2016, quando se
constatou que se tratava de 0,3 gramas de substância reduzida a um pequeno fragmento, semelhante à folha
triturada, acondicionada em papel branco em forma de um cigarro de aproximadamente cinco centímetros e
cujo resultado foi positivo para maconha e derivados. O laudo preliminar foi confirmado pelo laudo de exame
de material de fls. 73/73 verso, segundo o qual, a erva descrita no item "A" foi identificada como Cannabis
sativa L., ("maconha") contendo resina e canabinóis.
Outrossim, o laudo pericial CCE-RJ-SPQ-021244/201, de 9/5/2016, do Departamento de Polícia Técnica do Rio
de Janeiro/RJ, quanto ao pote de cor preta de propriedade de YURI MOTTA DE BARCELLOS, foi taxativo de "que
não foram identificadas substâncias de valor criminalístico no item ''B'' (evento 1, documento 1, fls. 73/73v, da
APM).
Ora! As perícias apenas detectaram vestígios de entorpecente sob a posse do acusado LUCAS, o qual inclusive
fora condenado, mas não logrou o mesmo êxito quanto a eventual materialidade da conduta do recorrido,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 16:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20645ca893
sustentando o MPM que a materialidade e a autoria são comprovadas pelo odor exarado das mãos de YURI
MOTTA e da confissão deste de que consumiu maconha na companhia de LUCAS DE ANDRADE.
Se o odor das mãos de YURI e a confissão do uso de drogas no quartel teriam aptidão de sustentar uma
condenação penal, é imprescindível percorrer a literalidade do art. 290 do Código Penal Militar, que dispõe os
seguintes termos:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Nesse sentido, como bem assevera a Sentença impugnada, o acusado YURI MOTTA DE BARCELLOS não
trazia consigo qualquer substância entorpecente, o que ensejou a absolvição em virtude da absoluta
inadequação típica entre a conduta e o modelo penal, nos seguintes moldes:
"A conduta imputada na denúncia ao réu YURI consistiu em ter sido encontrado, no dia
25/4/2016, pelo 3º Sgt CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA com odor característico em
suas mãos, e admitiu ter feito uso, em lugar sujeito à administração militar, de maconha,
cujo princípio ativo é o Delta9 H Tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica e de
uso proibido no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, de acordo com a
Portaria n. 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998 (...). De início cabe pontuar que o Conselho
de Justiça acolheu o argumento da Promotora de Justiça Militar no plenário de julgamento
ao indicar o entendimento doutrinário do Procurador de Justiça Militar Luciano Moreira
Gorrilhas, em artigo publicado na Revista Justittia, Volume 68/69, nº 202/203,
jan/dez/2011/2012, no sentido de que o art. 290 do CPM não pune o "uso" de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar se não tiver sido praticada,
precedentemente, a ação de trazer consigo esse tipo de substância. E a prova dos autos
demonstrou que o acusado não trazia consigo qualquer substância entorpecente,
circunstância que traz como consectário a absolvição devido à falta de adequação típica
da conduta ao modelo penal".
Como é sabido, o Direito Penal é consubstanciado pelos princípios da legalidade estrita e da taxatividade, pelos
quais apenas aquelas condutas previstas expressa e literalmente pelo Legislador (lei em sentido formal e
material) são passíveis de punição pelo Estado Juiz, sob pena de violação da separação dos poderes, por mais
que determinada conduta, do ponto de vista moral, ético e disciplinar seja censurável e reprovável.
Além disso, não tem como prosperar a tese de que a materialidade e a autoria restam comprovadas por meio
da confissão do acusado prestada no inquérito e confirmada pelas testemunhas arroladas pela acusação no
decorrer da Ação Penal Militar.
A confissão em inquérito não serve por si mesma para embasar uma sentença condenatória se não
acompanhada de demais elementos comprobatórios ou submetida ao crivo do contraditório durante a Ação
Penal Militar, sem contar que nenhuma das testemunhas confirmou ter o recorrido trazido consigo e fumado
maconha:
- 2º SARGENTO ADRIANO DE ARAÚJO SANTANA: que o depoente chegou ao local depois do
fato ocorrido, não tendo presenciado (evento 15, vídeo 2);
- CABO ALBERTO ANÍZIO DA SILVA: que o depoente sentiu um forte cheiro; que caminhou
para o corredor, na direção do forte cheiro; que quando virou, viu a janela do banheiro
aberta; que o soldado Andrade estava debruçado na janela do banheiro com o braço para
fora, segurando um cigarro de entorpecente; que o depoente presenciou o fato no banheiro
de soldados; que o cigarro que foi apreendido com o acusado ANDRADE aparentava ser
cigarro de maconha; que o depoente fez a apreensão em relação ao acusado ANDRADE;
que não presenciou os fatos relativos ao acusado YURI (evento 15, vídeo 3);
- 3º SGT CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA: que não presenciou ninguém fumando

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 16:10:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20645ca893
maconha; que o depoente afirma que apenas sentiu o cheiro de maconha nas mãos do
acusado YURI MOTTA (evento 15, vídeo 4); e
- 3º SGT MICHELI CRISTINA SIMÕES JORGE: que o cabo Anízio encontrou um cigarro
característico e informou à depoente, que estava de sargento de dia; que a depoente não
presenciou o fato; que a depoente perguntou e o acusado ANDRADE disse que tinha feito
uso do cigarro encontrado; que a depoente afirma que o soldado ANDRADE e o soldado
MOTTA confessaram que fizeram uso do cigarro de maconha (evento 15, vídeo 5).
A confissão não encontrou respaldo do contraditório, uma vez que não consta nos autos qualquer manifestação
do recorrido acerca das afirmações das testemunhas: por falha não reputada ao acusado, não consta o áudio
do seu interrogatório; e a ausência do depoente em outra audiência designada para oitiva não presume o
consentimento do acusado com as declarações das testemunhas.
Dessa forma, considerando a falta do contraditório, as declarações das testemunhas na APM não têm o condão
de reforçar a confissão do acusado no IPM, pois, materialmente, as testemunhas apenas confirmaram a
ocorrência da confissão no procedimento investigatório, ou seja, não acrescentaram algo novo à Ação Penal
Militar, de maneira que carece de lastro probatório mínimo para subsidiar uma condenação.
Ademais, pensar que a confissão prestada no IPM é o suficiente, sem a prova material pericial para
fundamentar a condenação do acusado, seria utilizar de recursos hermenêuticos desproporcionais e não
democráticos, bem como usurpar a função do Legislador na fixação dos tipos penais, pois se concederia à
confissão do uso de entorpecente, sem a prova da existência da droga, o mesmo valor semântico do termo
trazer consigo inscrito no art. 290 do CPM.
Inelutavelmente, a conduta do acusado não preencheu a moldura do art. 290 do CPM, porque não contém
nesse tipo a expressão ter consumido ou ter usado e, mesmo assim, pensando extensivamente, não há neste
sentido provas que denotem a materialidade e a autoria.
Oportunamente, não posso deixar de registrar que, considerando o fato de que membros das Forças Armadas
manuseiam armas de fogo de grande potencial lesivo, o uso de entorpecente por um militar se revela de alta
gravidade, motivo pelo qual o consumo de drogas por integrantes da caserna deve ser vigorosamente coibido
e desestimulado.
Mas por outro lado, a reprimenda no campo do Direito Penal exige a compatibilidade da conduta com o texto
da norma penal. E não havendo tal nexo entre a conduta e o tipo, a repressão compete a outras searas do
Direito (intervenção mínima e subsidiariedade), como o campo disciplinar, igual ao tratamento que seria
dispensado ao militar flagrado em exame toxicológico ou que admitisse o consumo de drogas longe das
instalações do quartel.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, votei vencida pelo conhecimento e não provimento do
Apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora